Tribunal: TJMT
Processo: 0008974-64.2005.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008974-64.2005.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAGUNDES CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 26.574.681/0001-95 (APELADO), RODRIGO DA SILVA GRACIOSA - CPF: 017.832.659-30 (ADVOGADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), GALERA CENTRAIS ELETRICAS S/A - CNPJ: 02.592.182/0001-62 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), FAGUNDES CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 26.574.681/0001-95 (APELANTE), RODRIGO DA SILVA GRACIOSA - CPF: 017.832.659-30 (ADVOGADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), GALERA CENTRAIS ELETRICAS S/A - CNPJ: 02.592.182/0001-62 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELO E ADESIVO NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008974-64.2005.8.11.0003

APELAÇÃO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEPÓSITO JUDICIAL – SATISFAÇÃO DO DÉBITO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – EXTINÇÃO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS - NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL – CONCORDÂNCIA – PRECLUSÃO – RECURSO ADESIVO – CONDENAÇÃO DA EXECUTADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O cumprimento de sentença é de valor da condenação com trânsito em julgado. De fato, as questões de retenção de imposto de renda, ISS, PIS, COFINS e CSLL, são estranhas à demanda, não restando compreendidas no julgado já transitado.

Se o executado concordou com o cálculo apresentado pelo contador judicial, resta precluso o direito de insurgir-se contra ele.

Diante da parcial procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe honorários em face da execução, já que reconhecido o excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008974-64.2005.8.11.0003

APELANTE: GALERA CENTRAIS ELETRICAS S/A

APELADO: FAGUNDES CONSTRUCOES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação e Adesivo interpostos por
Galera Centrais Elétricas S.A. e Fagundes Construções Ltda.
, de decisão que extinguiu, com julgamento de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, o Cumprimento de Sentença, ante a satisfação do crédito.

Apelação da executada Galera Centrais Elétricas S.A.: Explica que no Cumprimento de Sentença, a exequente ora apelada não observou que sobre os valores de R$ 4.165.908,97 a título de honorários de gerenciamento de obra e R$ 558.797,70 a título de honorários advocatícios sucumbenciais, há incidência de tributos como IR, PIS, COFINS, CSLL e ISSQN.

Informa que em razão da relação contratual havida entre as partes, consubstanciada no Contrato Particular de Gerenciamento e Execução de Obras Civis a Custo Direto, é a responsável tributária pela retenção na fonte dos tributos incidentes sobre honorários de gerenciamento de obra e dos honorários advocatícios determinados em decisão judicial e, por consequência, repassar tais tributos ao fisco.

Diz, assim, que a apelada não pode cobrar o valor integral, em razão da incidência de tributos retidos na fonte pagadora, qual seja, a executada ora apelante, de modo que é devido tão somente o valor líquido com as deduções legais.

Alega o excesso de execução no valor de R$ 464.498,85, referente a retenção de IR, PIS, COFINS, CSLL e ISSQN dos honorários de gerenciamento de obra e R$ 152.800,01, da retenção de IR dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Aduz, ainda, ser devido pela empresa apelada, então exequente, bem como por seu advogado, a emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente à prestação de serviços.

Realça que o juízo deixou de examinar o pedido de excesso de execução decorrente das retenções tributárias e se limitou a acolher o cálculo do contador judicial, que apenas atualizou o débito.

Sustenta, assim, que a decisão padece de fundamentação, o que leva a nulidade. Pondera, no entanto, que o processo se encontra em condições de julgamento. E, no mérito, assevera que a exequente sempre emitiu notas fiscais de prestação de serviços, de modo que nunca recebeu pelo valor bruto, mas sim, com as retenções tributárias. Pontua, assim, que a exequente não pode exigir via o presente cumprimento de sentença o valor integral do débito dos honorários de gerenciamento.

Acrescenta haver um excesso de execução no valor de R$ 464.498,85.

Requer o provimento do recurso a fim de reconhecer o excesso de execução referente à retenção dos tributos que recaem sobre os honorários de gerenciamento de obras.

Contrarrazões (id 136793537).

Recurso Adesivo (id 136793538). Alega que a executada sucumbiu na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, de modo que deve ser aplicado o art. 85, §§ 1º e 2º do CPC. Requer o provimento do recurso a fim de condenar a executada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões (id 136793540).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008974-64.2005.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Fagundes Construções Ltda., acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela devedora, Galera Centrais Elétricas S.A., para extinguir o feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, ante a satisfação do débito.

Consta que a ora apelante, Galera Centrais Elétricas S.A., fora condenada ao pagamento de R$ 601.770,15 a título de honorários de gerenciamento de obra, bem assim ao reembolso de R$ 98.128,42, e honorários sucumbenciais fixados em 11,5% sobre o valor da condenação.

A credora, Sacket & Fagundes Ltda. (Fagundes Construções Ltda.) promoveu o Cumprimento de Sentença no valor total de R$
5.417.908,22
, sendo: R$ 4.165.908,97 pelo gerenciamento de obra; R$ 679.319,28 pelo reembolso; R$ 13.882,26 de custas processuais e R$ 558.797,70 de honorários sucumbenciais.

Em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a executada alegou o excesso de execução, sob o fundamento de que não teria sido observado no cálculo da exequente, o abatimento das retenções fiscais, apontando o valor excedido de R$ 464.498,85 em relação aos honorários de gerenciamento de obra e de R$ 152.800,01 nos honorários sucumbenciais, num total de R$ 617.298,86, sendo depositado o valor integral do pedido.

Em 05/11/2020, a devedora complementou o depósito judicial em mais R$ 418.219,72, ante a atualização do débito até o efetivo pagamento.

Sucede que, diante da divergência de cálculos, o Juízo determinou que o mesmo fosse realizado por contador judicial, que apurou um excesso de R$ 297.301,34.

Tanto a exequente, quanto a executada, concordaram com os cálculos apresentados pela contadoria judicial. Nesse viés, o Juízo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução e extinguir a execução diante da satisfação do débito, já que a executada havia depositado o valor nos autos.

Em embargos de declaração, a executada apelante sustentou omissão quanto ao pedido de excesso de execução em relação a retenção de tributos no cálculo devedor, o que foi rechaçado pelo Magistrado sob o fundamento de que
“a própria impugnante concordou expressamente com o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, assim,
caso pretenda discutir acerca dos referidos impostos, deverá buscar ação própria para tal finalidade, em razão do trânsito em julgado do mérito da presente demanda
”
.

De notar-se, assim, que instado a se manifestar quanto a matéria dita omissa, o Juízo entendeu ser inviável, em razão do trânsito em julgado do mérito da demanda.

Nesses termos, não há que se falar em nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

Em verdade, o cumprimento de sentença é de valor da condenação com trânsito em julgado. De fato, as questões de retenção de imposto de renda, ISS, PIS, COFINS e CSLL, são estranhas à demanda, não restando compreendidas no julgado já transitado.

Não fosse isso, certo é que a exequente ora apelante concordou com o cálculo apresentado pelo contador judicial, de sorte que não lhe é permitido agora, insurgir-se contra o mesmo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos
cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra os mesmos, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 do CPC). (N.U 1013416-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).

2.Recurso desprovido
.(N.U 1011924-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

Por sua vez, em relação aos honorários sucumbenciais, a decisão apelada deixou de condenar as partes em relação a tal verba.

A exequente, em recurso adesivo, postula pela condenação da executada. Contudo, diante da parcial procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe honorários em face da execução, já que reconhecido o excesso de execução.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM FAVOR DO IMPUGNANTE/EXECUTADO – NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “[...] Apenas no caso de acolhimento da impugnação ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp n. 1.134.186-RS, Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, DJe 21/10/2011)
(N.U 1015302- 40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Portanto,
o recurso adesivo deve ser desprovido
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso

de apelação e ao recurso adesivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022